Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706561-32.2020.8.07.0000 AI Agravantes MANOEL DE JESUS MARTINS DE OLIVEIRA e JOÃO DA GUIA MARTINS Agravada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel de Jesus Martins de Oliveira e João da Guia Martins contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais n° 0701343-66.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro gratuidade de justiça aos autores. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que os autores almejam compelir a ré a realizar imediatamente vistoria no sistema de esgotamento sanitário próximo às suas residências, a aterrar erosão causada pelo desabamento da fossa, a reparar a caixa de inspeção da rede, e a demolir e reconstruir parte dos imóveis condenados pela defesa civil. [Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os autores relatam que desde 2018 vêm enfrentando problemas em suas residências provocados por vazamentos na rede de esgoto da CAESB. Salientam que no início de 2019 o esgoto que passa pela rede começou a transbordar pela caixa de inspeção instalada na calçada que divide suas residências. Dizem que, em razão do desnível da rua, todo o transbordo era direcionado às suas residências, causando sujeira e mau cheiro. Salientam que, após a queda de uma árvore localizada na calçada, identificaram que o extravasamento do esgoto, em verdade, não ocorria apenas pela caixa de inspeção, atingindo também todo o subsolo. Argumentam que, logo após, passaram a observar diversos danos aos imóveis causados pelo vazamento na rede de esgoto pelo subsolo. Relatam que o muro das casas passou a apresentar fissuras; que houve danos à calçada; que o poste localizado na calçada perdeu sustentação; que houve o desmoronamento da fossa, além de diversos outros danos à estrutura dos imóveis. Salientam que a defesa civil já determinou a realização de diversas intervenções nos imóveis, especialmente a demolição de alguns cômodos e do muro frontal. Dizem que procuraram a CAESB diversas vezes, mas que providências concretas nunca foram adotadas. Salientam que a concessionária exige para a resolução dos problemas que os autores providenciem o aterramento da erosão na fossa, que, no entanto, sustentam ter sido causada pelo escoamento da rede de esgoto para dentro dos imóveis. A despeito do alegado e dos danos havidos nos imóveis, não verifico num juízo preliminar fundamentos suficientes à afirmação da responsabilidade da CAESB pela realização das providências almejadas pelos autores. Isso porque, no caso, a afirmação de sua responsabilidade demanda a verificação da origem do vazamento, isto é, se originário da rede de esgoto ou da fossa localizada no limite entre os imóveis dos autores. Os documentos coligidos, no entanto, não permitem essa afirmação neste momento processual. Com efeito, a vistoria realizada pela CAESB (ID n. 57145251, pág. 1) em 20/02/19 não identificou problemas na rede de esgoto de sua responsabilidade, tampouco erosão próxima à caixa de inspeção. Em nova visita em 02/04/2019 a CAESB comunicou os autores acerca da necessidade de aterramento da fossa e ligação dos seus imóveis à rede (ID n. 57145252, pág. 6). O constatado pela Defesa Civil no auto de notificação no ID n. 57138344, no sentido de que “houve desmoronamento da fossa causado por obstrução da rede de esgoto”, por sua vez, não deixa claro se o vazamento ocorreu na rede interna do imóvel ou se o problema proveio da rede de responsabilidade da CAESB. É imprescindível, portanto, verificar as circunstâncias do vazamento, especialmente sua origem, o que, no entanto, demanda aprofundamento na cognição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, pois devidamente cadastrada. Intimem-se”. Em suma, narram os Agravantes que em 2018 começaram a apresentar inúmeras avarias em seus imóveis, tais como rachaduras, desnível do piso e erosão na fossa interna, que acarretaram a necessidade de demolição de alguns cômodos. Relatam que, por esse motivo, “requereram em sede de tutela de urgência que o requerido, ora agravado, procedesse com os reparos emergentes, pois suas moradias correm iminente risco de interdição e demolição”, o que foi negado pelo Juiz a quo.” Asseveram que a “probabilidade do direito está demonstrada nos autos, uma vez que embasada em diversos documentos e fotos que permitem aferir a culpa da Requerida no caso vertente. Notadamente, os laudos elaborados pela defesa civil os quais – dotados de presunção de legitimidade e veracidade – pontuam claramente que os danos gerados decorrem tão somente da obstrução de rede de esgoto sanitário”. Argumentam que também está presente o perigo do dano, porquanto ambos os imóveis sofrem iminente risco de desabamento e consequente interdição. Requerem a concessão da tutela antecipada, para que “seja feita uma vistoria no sistema público de esgoto sanitário; que se realize o aterramento da erosão causada pelo desabamento da fossa; a reparação da CI (caixa de inspeção); a realização da demolição e reconstrução dos cômodos condenados pela Defesa Civil, quais sejam, banheiro na frente da casa de n° 15 e do portão e muro frontais; demolição e reconstrução do cômodo localizado na frente da casa 15-A e de seu portão”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos expostos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida aos Agravantes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Os Agravantes pedem que sejam feitas vistorias e diversos reparos e construções nos imóveis de ambos. Em cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos dos Agravantes, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, nesta fase embrionária, como bem observou o MM. Juiz a quo, não há elementos suficientes para afirmar, com propriedade, a responsabilidade da CAESB pelas avarias apresentas nos citados imóveis e, consequentemente, pelas providências requeridas pelos Agravantes. Da mesma sorte, conforme sobressai da r. decisão Agravada, as vistorias realizadas pela CAESB e pela Defesa Civil não foram conclusivas em afirmar que o problema foi ocasionado pela rede de esgoto de responsabilidade da CAESB e, tampouco, foi comprovado o risco de desabamento dos imóveis. Assim, não havendo prova nos autos da responsabilidade insofismável da Agravada pelos danos nos imóveis dos Agravantes nem comprovação da necessidade de reparos imediatos, resta afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão da tutela recursal antecipada. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelos Agravantes demanda um exame mais aprofundado dos fatos e do direito apresentados em abono da pretensão recursal, o que só será possível após a manifestação da ora Agravada. Por essas razões, considero que o MM. Juiz a quo agiu com a devida cautela e acerto. Assim, em juízo provisório, próprio da fase inicial do processo, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora